Tribunal: TJBA
Processo: 8114599-26.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8114599-26.2022.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: JOILSON SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SOEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: MIRELLA BARROS C. BRITO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: TENTATIVA DE HOMICÍDIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, V E VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (POR TRÊS VEZES) E PELO CRIME CONEXO PREVISTO NO ART. 157, §2º, A, I, DO CP. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS VESTÍGIOS DA ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE INVESTIGATIVA NÃO CONFIGURADA. A AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS (COMO EXAMES PAPILOSCÓPICOS, DE RESÍDUOS DE DISPARO OU COLETA BALÍSTICA) NÃO CONFIGURA PERDA DE UMA CHANCE NEM IMPLICA REBAIXAMENTO SUBSTANCIAL DO STANDARD PROBATÓRIO A PONTO DE INVIABILIZAR A AÇÃO PENAL, COMPETINDO AO JUÍZO VALORAR O CONJUNTO DE ELEMENTOS JÁ PRODUZIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO 2.1 - PLEITO PELA DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 414, CAPUT, DO CPP NÃO PREENCHIDOS. COMPROVADA MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS MARCADA POR JUÍZO DE PROBABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS CORROBORADOS POR AUTO DE APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL. 4 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8114599-26.2022.8.05.0001,, em que figura como Recorrente Joilson Sebastião Santos, como Recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR